Tribunal: TJDFT
Processo: 0722951-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO À UNIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. MULTA RESCISÓRIA. SALDO DEVEDOR. LEGÍTIMA INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a rescisão contratual a partir de 29 de novembro de 2021; a nulidade das cláusulas 15a, 22a, 54a e 56a e declarar a inexigibilidade dos valores referentes às mensalidades dos meses de fevereiro a abril de 2022, cabendo ao autor o pagamento do valor correspondente a uma mensalidade, no valor de R$ 220,00, a título de aviso prévio do cancelamento. O Juízo de origem ainda condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, e ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na exclusão do nome do autor do cadastro de devedores do Serasa Experian, referente ao contrato n. 1382.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a rescisão do contrato de prestação de serviços, a partir de 29 de novembro de 2021, data em que solicitou o cancelamento - ofertando o pagamento de multa rescisória no valor de uma mensalidade - e a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em valor não inferior a R$ 5.000,00. Informou que em 21 de agosto de 2021, firmou contrato de prestação de serviços com a requerida. Afirmou que no dia 29 de novembro de 2021, entrou em contato com a empresa ré e solicitou o cancelamento do contrato, em razão de uma viagem que teria que realizar, com retorno previsto para março de 2022. Alegou que, na ocasião, a requerida teria informado que o cancelamento só poderia ser realizado presencialmente, dessa forma sugeriu que fosse realizado o trancamento do contrato, o qual ficaria suspenso até 28 de dezembro de 2021, o que foi aceito. Sustentou que em abril de 2022, encaminhou um e-mail no qual solicitou o cancelamento do contrato, oportunidade que foi comunicado acerca da necessidade de realizar o pagamento do período referente aos meses de fevereiro a abril de 2022. Aduziu que teve seu nome inscrito no SERASA, em razão do débito no valor de R$ 880,00. Ante a negativa da solução administrativa, ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 50590718 e 50590719). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50590725).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva e quanto à incidência de dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, a empresa sustentou que a negativação do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 880,00 foi regular, pois tal valor é devido pelo requerente, uma vez que a formalização do cancelamento não foi efetivada, de forma que o contrato só teve fim com o não pagamento de 3 parcelas, conforme previsão contratual. Alegou que não estão presentes nos autos os elementos caracterizadores de danos morais. Defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, posto que, independente da frequência do aluno, a academia esteve à disposição pelo período contratado, de modo que a cobrança só pode ser cessada com o pedido formal do cancelamento, e referida disposição está clara no contrato celebrado. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Alternativamente, pugnou pela reforma da sentença, por ser indevida a condenação por danos morais, em razão de haver valor em aberto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroverso nos autos que as partes celebraram um contrato de prestação de serviços (ID 50590445), bem como o consumidor manteve conversa com a preposta da empresa, via “whatsapp” (ID 50590446), na qual manifestou seu desejo de cancelamento do contrato. Tais informações constam dos documentos juntados aos autos, presumindo-os verdadeiros por não ter a empresa ré apresentado contestação, tampouco apresentado impugnação aos referidos documentos.
8. No caso em exame, a ré tinha plena ciência do desejo do autor na rescisão contratual, de forma que são indevidas as cobranças por parte da recorrente quanto às mensalidades dos meses de fevereiro a abril de 2022, conforme reconhecido na sentença. O inciso IV do art. 51 do CDC pontua que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, como aquela que exige o comparecimento do consumidor à unidade para cancelamento do contrato.
9. Na hipótese, embora lícita a estipulação de cláusula que prevê o pagamento do valor correspondente a uma mensalidade, a título de aviso prévio do cancelamento, considerando que o estabelecimento realiza uma previsão orçamentária e precisa se programar diante de eventual desistências dos alunos, são abusivas cláusulas que criam obstáculos e entraves para rescisão unilateral do contrato pelo consumidor. Portanto, deve ser considerado válido e eficaz o pedido de cancelamento do contrato por meio eletrônico, sendo abusiva a exigência de comparecimento pessoal do consumidor ao estabelecimento.
10. Considerando válida a cobrança da multa referente à rescisão contratual, é legítima a inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes, em razão da existência de saldo devedor no valor de R$ 220,00, caracterizando exercício regular de direito, o que afasta a reparação por dano moral. Entretanto, deve ser mantida a determinação da exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, com amparo no artigo 6o da Lei 9099/95, tendo em vista que dívida inscrita no referido banco de dados é em valor superior ao devido. Nesse sentido: Acórdão 1387575, 07085761620218070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para excluir a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.